Tribunal: TJES
Processo: 5026593-71.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026593-71.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VICTOR COELHO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, sob alegação de omissão e nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação de pedido de realização de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, formulado antes do julgamento da apelação, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sustentação oral foi formulado tempestivamente pelo Embargante antes da data do julgamento da Apelação Cível.

O requerimento não foi apreciado porque somente foi encaminhado ao Gabinete após a realização da sessão de julgamento.

A realização do julgamento sem a sustentação oral requerida configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Código de Processo Civil assegura a possibilidade de sustentação oral na espécie, nos termos do art. 937.

A jurisprudência reconhece que a ausência de intimação ou de viabilização da sustentação oral, quando prevista em lei, constitui vício grave, insuscetível de convalidação, impondo a nulidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, quando admitida em lei, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do julgamento por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1931097/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000015-50.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 21.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026593-71.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: JOÃO VICTOR COELHO DOS SANTOS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por João Victor Coelho dos Santos devido ao Acórdão de ID 14152723, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante.

Nas razões de ID 14531265, sustenta o Embargante, em síntese, omissão e nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não analisado o pedido de realização de sustentação oral previamente apresentado.

No caso concreto, verifica-se que o Embargante, por meio da petição de ID
14027511
, protocolada em 06/06/2025, manifestou o interesse de seus advogados em realizar sustentação oral.

Ocorre, contudo, que o mencionado requerimento somente foi remetido ao Gabinete para análise em 11/06/2025, ou seja, após o julgamento do recurso, ocorrido em 10/06/2025, sem sustentação oral.

Apesar de tal omissão não poder ser atribuída ao acórdão em si, tem-se que o pedido de sustentação oral foi formulado tempestivamente e o julgamento foi realizado sem sua apreciação, o que impõe a nulidade do acórdão por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. REQUERIMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL INOBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA
. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento e, consequentemente, da inviabilização de sua sustentação oral em hipótese prevista em lei não é mera formalidade dispensável e não é suscetível de convalidação pela simples republicação do acórdão com a correta intimação, mas, ao revés, é dever dos julgadores, imposto de forma cogente a todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (REsp 1931097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 10-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2021). 2. - O
julgamento ocorreu sem a realização da sustentação oral requerida pela advogada da agravada/embargante constituindo vício grave no processo, passível de arguição por simples petição, por configurar violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo importante destacar que a agravada/embargante suscitou a nulidade mencionada na primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos, após aquele ato.
4. - Nulidade do julgamento e do acórdão reconhecidas (AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000015-50.2021.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/10/2022)
Sem grifos no original

Nesse contexto, evidenciado que o Embargante teve prejuízo com a ausência de análise do seu pedido, especialmente porque o Código de Processo Civil (art. 937) possibilita a realização de sustentação oral na espécie, o presente recurso deve ser acolhido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
anular o julgamento anterior e determinar a inclusão da Apelação Cível na pauta de sessão presencial, viabilizando a realização de sustentação oral, nos termos do pedido formulado pelo Embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.